Tribunal: TJES
Processo: 5011888-49.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011888-49.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDEMIR NUNES DE JESUS e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DUPLO RECURSO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. FATO NEGATIVO ALEGADO PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA CONTRATAÇÃO QUE INCUMBIA À RÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço dos Recursos Inominado interpostos, eis que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça à parte consumidora, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por EDEMIR NUNES DE JESUS em face de TELEFONICA BRASIL S.A., que narra o autor que sofreu com a cobrança provenientes de serviços que desconhece.

Sobreveio sentença em ID. 14684253, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte ré ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) à parte autora, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Irresignado, a autora interpôs recurso inominado requerendo a majoração da indenização por danos morais.

Também irresignado, a ré interpôs recurso sustentando a inexistência de irregularidade das cobranças, requerendo a reforma da r. sentença.

A ré apresentou contrarrazões. O autor deixou transcorrer in albis o prazo assinalado.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Recurso inominado apresentado por EDEMIR NUNES DE JESUS

Pois bem, em relação ao mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ainda que dispensável nova motivação, entendo oportuno esclarecer as razões que sustentam o convencimento deste juízo.

Constata-se que o recorrente intenta a reforma da sentença, especificamente quanto ao valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau a título de indenização por danos morais, postulando sua majoração.

Dessa forma, consigno que a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela parte autora, que amargou prejuízos decorrentes de cobranças desconhecidas, prejudicando o sustento e a organização financeira da família.

Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo a quo, vejamos (ID 14684253):

Por fim, no que tange aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida das pessoas, tais como a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Assim, tendo em vista que o autor, em razão de falha na prestação do serviço da parte ré, foi cobrado indevidamente, e que os débitos não foram ressarcidos brevemente, tenho que faz jus ao recebimento de valores a título de danos morais.

No que concerne ao valor do dano moral, à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Nesse contexto, o valor fixado a título de indenização revela-se adequado, tanto à extensão do abalo sofrido pelo consumidor quanto às suas condições pessoais, além de atender ao caráter pedagógico da medida, servindo como desestímulo à reiteração da conduta por parte da recorrida.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Recurso inominado apresentado pela TELEFONICA BRASIL S.A.

De igual modo, em relação ao mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ainda que dispensável nova motivação, entendo oportuno esclarecer as razões que sustentam o convencimento deste juízo.

Conforme alegado pela parte autora, o consumidor sustentou em juízo ter sofrido prejuízos financeiros em razão de cobranças indevidas realizadas pela Ré, referentes a serviços desconhecidos e não contratados.

Diante disso, observo que a parte autora apresenta alegação de fato negativo, consistente na inexistência de contratação dos serviços prestados pela Ré, razão pela qual competia à requerida comprovar que agiu em conformidade com eventual solicitação autoral. Contudo, tal ônus não foi cumprido, pois a recorrente deixou de trazer aos autos qualquer formalização de contrato (ou gravações, ou protocolos de atendimento com a adesão), em afronta à exigência contida no art. 51 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL, não se desincumbindo, portanto, da carga probatória que lhe impõe o art. 14, § 3º, do CDC.

Assim, resta caracterizada a falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, consubstanciada na cobrança indevida. Sendo, portanto, irretocável a sentença quanto a responsabilidade e dever de restituição dos valores.

No que concerne ao dano moral, conforme já exposto, entendo que sua configuração pode ser aferida, entre outros elementos, pela constatação do sofrimento íntimo experimentado pela pessoa, decorrente, de forma lógica, do fato ocorrido e capaz de provocar relevante abalo em seu bem-estar psíquico e em sua tranquilidade, ocasionando-lhe dissabores, constrangimentos e transtornos significativos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

No caso dos autos, resta latente a existência de dano moral sofrido pela recorrida, diante da frustração experimentada pela parte autora, que amargou cobranças não palnejadas, prejudicando o sustento e a organização financeira.

Nesse contexto, o valor fixado a título de indenização revela-se adequado, tanto à extensão do abalo sofrido quanto às suas condições pessoais, além de atender ao caráter pedagógico da medida, servindo como desestímulo à reiteração da conduta por parte da recorrida.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, quanto a pretensão recursal aduzida por EDEMIR NUNES DE JESUS,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

Com relação a pretensão recursal da TELEFÔNICA,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)